Tribunal: TJMT
Processo: 1026217-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026217-85.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE(S): DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE(S): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DE SOUSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE 1005068-91.2020.8.11.0013), por ter convertido o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, no ambiente doméstico - art. 129, § 9o do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 69947972), com documentos (ID 69947979/69947981).
Relatos.
Em 7.12.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
“[...] Assim, diante do contexto fático, restam preenchidos todos os requisitos necessários exigidos para a aplicação a medida de exceção. Verifica-se a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade, consistente no Boletim de Ocorrência e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos da vítima Sarah e das testemunhas.
Ademais, o perigo concreto gerado pelo jus libertatis do representado, nesse momento, abalará sobremaneira a ordem pública e a principalmente colocará em risco concreto a integridade física e psicológica das vítimas, sendo a medida de exceção medida necessária neste momento.
Não obstante o autuado não possua antecedentes criminais, a vítima Sarah e seu irmão afirmaram na Delegacia de Polícia que o autuado agressivo e contumaz na prática de agressões verbais e físicas em desfavor da vítima Solange, bem como em face da vítima Sarah e costuma se armar com uma faca e ameaçar as vítimas.
[...] Ademais, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.
Ex positis, com fundamento no artigo 310, III c/c o artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal e Art. 8o, § 1o, I, alínea “c”, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, excepcionalmente malgrado a pandemia pela COVID-19, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE SOUZA, brasileiro, convivente, natural de Araguaína/TO, nascido aos 03/08/1976, filho de Antônio Sena de Souza e Alvina Batista de Oliveira de Souza, sem portar documentos pessoais, residente na Rua 01, no. 20, Bairro Florais, Pontes e Lacerda/MT, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito Plantonista – ID. 69947973).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima SARAH DA CONCEIÇÃO FILHO, pois o paciente é “agressivo e contumaz na prática de agressões verbais e físicas em desfavor da vítima”.
Todavia, inexistem registros de medidas protetivas deferidas em benefício da vítima [Sistema Primus], a possibilitar juízo dedutivo da violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 24.6.2020).
No caso, a própria vítima manifestou desinteresse “no procedimento criminal” e afirmou, mediante declaração escrita em 8.12.2020, ou seja, 1 (um) dias após o fato, que “todos esses anos que moramos na mesma residência nunca tivemos brigas” e “tenho certeza que ele não vai trazer nenhum perigo para mim e nem para minha família”, sendo favorável à sua soltura e “volta para casa” (ID 69947980).
Esse ato de vontade da vítima traduz-se em aparente desvirtuamento da finalidade social da Lei Maria da Penha, por transformar o processo em “joguete” da vítima. Não obstante, a manifestação posterior sobre a desnecessidade da prisão elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, a qual, inclusive, demonstra desejo de sua volta ao lar (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).
Noutro giro, o paciente é primário (Sistema Primus), exerce profissão lícita como “prestador de serviços” na empresa Palmitos Conquista, segundo informação do impetrante, sob grau fé de advogado, a presumir veracidade, possui endereço certo e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, a declaração da vítima e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO